Tribunal: TJDFT
Processo: 0709601-02.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
REMESSA OFICIAL. DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DEVER DO ESTADO.

1. De acordo com o art. 196 da Constituição Federal, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença.

2. É dever do Estado fornecer os medicamentos necessários ao tratamento de saúde dos cidadãos, e o seu descumprimento possibilita invocar a tutela jurisdicional, no seu precípuo dever de assegurar o cumprimento do ordenamento jurídico.

3. Reexame necessário não provido.